Tribunal: STF
Processo: ARE 1395400
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 2ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. BASE LEGAL: ART. 966, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PARADIGMAS NORMATIVOS INVOCADOS: ART. 37, INCISO II, E § 2º, ART. 150, INCISO III, E ART. 195, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. SÚMULA-TST Nº 363. 



    1. Inexiste violação às normas do art. 37, inciso II e seu § 2º, do art. 150, inciso III, e do art. 195, I (redação original), todos da Constituição Federal, nem ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, no acórdão proferido por esta Corte Regional que, com fundamento exclusivo no argumento de presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente demanda anulatória em que se postulou a desconstituição de notificações fiscais de lançamento de débitos que consubstanciam créditos de contribuição previdenciária patronal e de contribuição ao SAT, em razão da desconsideração, pelos agentes fiscais, de contrato temporário de prestação de serviço firmados pela Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, enquadrando os trabalhadores como funcionários da entidade autárquica, apenas para fins previdenciários, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.212/1991. 



    2. As normas jurídicas apontadas pela Autora como violadas pelo acórdão rescindendo não tratam especificamente da aplicação do indigitado princípio de Direito Administrativo, vale dizer, do atributo da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, de modo que os precedentes jurisprudenciais invocados, que construíram a interpretação jurídicas sobre as citadas normas (regras e princípios) não concedem respaldo à pretensão rescisória autoral capitulada no inciso V do art. 966 do CPC. 



    3. A Autora deve pagar honorários advocatícios, fixados na quantia equivalente a 1% do valor atualizado da causa. 



    4. Julgada improcedente a ação rescisória.”



    (e-doc. 10, p. 13).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 37, inc. II e § 2º, 150, incs. I e III, al. “a” e 195, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre ilegalidades e incorreções na constituição dos débitos tributários relativos a contribuições previdenciárias patronais e contribuições ao SAT incidentes sobre a remuneração paga a prestações de serviços autônomos contratados temporariamente entre o período de 01/1990 a 09/1994. Aduz inexistir hipótese legal para a lavratura do auto, porquanto o lançamento tributário está eivado de vícios de validade, razão pela qual a decisão carece ser desconstituída, nos termos do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil (e-doc. 15).  



      É o relatório.  



     Decido.   



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:



    “Importante colocar em relevo que a principal questão jurídica que desponta nesta ação rescisória — e que reside na base da argumentação articulada como fundamento da pretensão autoral — é refletida na alegação de que, na medida em que houve a declaração de nulidade de contratos administrativos firmados pela Autora (entidade autárquica estadual) para o fim de prestação de serviços similares àqueles atribuídos a cargos/empregos públicos, seriam juridicamente inviável a exigência de contribuição previdenciária patronal, seja em razão da própria natureza administrativa do vínculo, seja porque à época dos fatos geradores — anteriormente à Emenda nº 20 — não havia previsão legal (por lei complementar) da incidência da contribuição previdenciária sobre remuneração paga a trabalhadores autônomos ou sem vínculo empregatício.



    (...)



    Superados os julgados paradigmas trazidos pela parte autora, verifica-se que a r. sentença e mais especialmente o acórdão rescindendo estão em compatibilidade com as normas de regência justamente porque a autuação fiscal enquadrou legalmente os segurados, ditos temporários e autônomos, como empregados, haja vista a natureza efetiva do vínculo com a Autora (artigo 12, I, a da Lei n. 8.212/91 – na data da prolação da sentença). Assim, a UERJ foi considerada empresa pra fins previdenciários tendo em vista o exercício da atividade econômica e os riscos advindos deste exercício, conforme artigo 15, I, da Lei n. 8212/91.” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE  IMPROCEDÊNCIA  PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).”



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE RESCISÃO DE JULGADO.  IMPROCEDÊNCIA  NA ORIGEM SUSTENTADA EM FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 748.371 RG). 



    1. A circunstância de o colegiado de origem, tendo em consideração o cotejo entre título judicial transitado em julgado e pleito rescisório, basear-se nos fatos e provas dos autos para declarar a improcedência da ação rescisória  atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Inexiste repercussão geral na articulação de ofensa à coisa julgada, quando em sua apreciação se faz imprescindível a prévia análise de normas infraconstitucionais (ARE 748.371 RG). 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.280.290-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    7. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 10, p. 12), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator